Tribunal: STJ
Processo: 0013087-86.2023.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977945 - PR (2025/0240737-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSINEI APARECIDA INACIO
ADVOGADOS
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO - PR034322
ROBERTO NOBORU IAMAGURO - SP324509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52213457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b2d3178-da3c-4457-ab2d-f5c50d3b2735

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b2d3178-da3c-4457-ab2d-f5c50d3b2735

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977945 - PR (2025/0240737-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSINEI APARECIDA INACIO
ADVOGADOS
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO - PR034322
ROBERTO NOBORU IAMAGURO - SP324509
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: revisional de contratos de empréstimo pessoal não consignado,
Ação
proposta por consumidora, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios
por estarem acima da “taxa média” divulgada pelo Banco Central do Brasil.
: julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a abusividade
Sentença
das taxas de juros aplicadas; (ii) condenar a ré a recalcular os juros das parcelas
Documento eletrônico VDA51376201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:30:09
Código de Controle do Documento: de3a675f-24b5-49a9-ac1a-2d8aed4413ec

vincendas, limitando-os ao triplo da taxa média divulgada pelo Bacen; e (iii)
restituir, de forma simples, os valores pagos a maior (parcelas vencidas), a apurar
em liquidação.
: do TJ/PR negou provimento à apelação da instituição
Acórdão
financeira e deu provimento à apelação da autora para determinar a aplicação da
taxa média do Bacen a todos os contratos, majorando honorários de 10% para
20%, nos termos da seguinte ementa, (e-STJ fl. 565):

APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE PELO JUÍZO PARA QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOSA QUO SEJAM
LIMITADOS AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REVISÃO
CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT
SERVANDA. APELAÇÃO 01. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS
CONTRATUAL FIXADA ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
ABUSIVIDADE CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA MODALIDADE SIMPLES. APELAÇÃO 01
CONHECIDA E NÃO APELAÇÃO 02. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOPROVIDA. PARA
QUE SEJA DETERMINADA A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN AOS
CONTRATOS E NÃO O TRIPLO DA TAXA MÉDIA CONFORME CONSTOU EM
SENTENÇA. APELAÇÃO 02 CONHECIDA E PROVIDA. Cabe ressaltar que, de acordo
com o entendimento firmado pelo1. Superior Tribunal de Justiça, “não há que se
falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão
[decisão] impugnado [a] aplica tese jurídica devidamente fundamentada,
promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre
todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (STJ,
AgInt no AR Esp 551.343/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, D Je
). A força obrigatória dos
17/12/2019
19/12/2019
contratos não se trata de uma premissa2. absoluta, sendo possível a parte ingressar
em juízo e pleitear a revisão do contrato, sempre que evidenciada alguma
abusividade. Os juros remuneratórios consignados acima da taxa média de3.
mercado, como no caso, em que superam o dobro, são abusivos e comportam
limitação. Ao apresentar sua defesa em sede de contestação, o fez de4. maneira
genérica, não apresentou justificativa motivada para defender o patamar de juros
do contrato, não disse qual eram os fatores do perfil da parte autora que, ao menos
em tese, poderiam apontar por juros superiores à média de mercado, não menciona
quais os elementos de fato e de natureza objetiva que determinariam os termos da
contratação. Afirmou genericamente, sem nenhum liame específico com o caso
concreto, que deveria ser considerada uma perícia para colher-se as razões para os
juros na forma estabelecida. Isso não atende ao que exigem as normas de processo
civil. Daí porque desnecessária perícia. Repetição do indébito, na forma simples,
devida, com abatimento5. dos valores já adimplidos.

: opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51376201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:30:09
Código de Controle do Documento: de3a675f-24b5-49a9-ac1a-2d8aed4413ec

a parte agravante alega ter cumprido o ônus de
Agravo interno:
impugnação específica e demonstrado divergência jurisprudencial nos termos do
art. 1.029, § 1o, do CPC. Sustenta haver equívoco na aplicação das Súmulas 5 e 7
do STJ, pois a controvérsia seria eminentemente jurídica, sem reexame de provas
ou interpretação de cláusulas contratuais. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:

i) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ);
v) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente.
Na decisão de admissibilidade, restou consignado que "para rever tal conclusão
acerca da ausência de cerceamento de defesa seria imprescindível reexaminar o
conjunto fático-probatório dos autos" (e-STJ fl. 752). Contudo, a agravante não
apresentou minimamente argumentos capazes de infirmar tal conclusão.
De igual modo, a recorrente não apresentou argumentos capazes de
afastar a conclusão de que a análise acerca da abusividade de juros esbarra na
Súmula 7/STJ, imitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e
provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Documento eletrônico VDA51376201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:30:09
Código de Controle do Documento: de3a675f-24b5-49a9-ac1a-2d8aed4413ec

Ademais, a partir da leitura do agravo em recurso especial, nota-se que a
parte agravante não conseguiu infirmar a incidência da Súmula 5/STJ, pois não
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625
/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta
28/2/2024
Turma, DJe de
.
28/2/2024
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51376201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:30:09
Código de Controle do Documento: de3a675f-24b5-49a9-ac1a-2d8aed4413ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.945 / PR
Número Registro: 2025/0240737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052856620258160069 00130878620238160069 130878620238160069 52856620258160069
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSINEI APARECIDA INACIO
ADVOGADOS : ROBERTO NOBORU IAMAGURO - PR034322
ROBERTO NOBORU IAMAGURO - SP324509
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA52208290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: a334630d-5355-482f-91ee-c1914bc4d27f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSINEI APARECIDA INACIO
ADVOGADOS : ROBERTO NOBORU IAMAGURO - PR034322
ROBERTO NOBORU IAMAGURO - SP324509
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: a334630d-5355-482f-91ee-c1914bc4d27f